Tribunal: TJDFT
Processo: 0717323-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717323-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SOARES DA MATA AGRAVADO: S.A.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, DANIELLA CARNEIRO FREITAS D E C I S Ã O Consoante informado aos ID's 76363323 e 76433563, não mais subsiste o interesse recursal, ante a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, o qual fundamentou a interposição do presente recurso. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de proveito com o seu julgamento. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.0011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator